Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. 28 QUILOGRAMAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por motivo de coação moral irresistível, porquanto o corpo probatório, marcado especialmente pela confissão do réu, pela palavra uníssona e harmônica dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pelas conclusões do laudo pericial, aponta para a caracterização do crime de tráfico de drogas, sem que a Defesa tenha demonstrado qualquer traço de ação marcada por inexigibilidade de conduta diversa.
2. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito. O que significa dizer que a apreensão de pequena quantidade de droga, ainda que dotada de elevado potencial lesivo, não justifica o recrudescimento da pena-base; entretanto, não significa que a apreensão de elevada quantidade de droga menos agressiva não possa conduzir ao incremento da pena-base.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e o mesmo patamar de 1/6 (sobre) a pena-base para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
4. O transporte de 31 (trinta e um) tabletes de maconha, com massa líquida de 28.650g (vinte e oito quilogramas e seiscentos e cinquenta gramas), justifica o aumento da pena-base em fração equivalente a 1/5 (um quinto) da pena mínima cominada.
5. Recurso desprovido.